Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIRETO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE CNH. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo no. 0788656-32.2024.8.07.0016, para o desbloqueio imediato da CNH até o julgamento da demanda.
2. O fato relevante. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no auto de infração n. G000484342 que eivam de nulidade o processo administrativo n. 0113-005661/2015, tais como a ausência de notificação da penalidade e a ocorrência da prescrição. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar aos agravados o imediato desbloqueio da sua CNH. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 65622276).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas irregularidades do auto de infração n. G000484342 justificam o desbloqueio liminar da CNH pertencente à parte agravante e, ainda, se houve prescrição intercorrente da pretensão estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, revendo o posicionamento anterior, cumpre ressaltar que, embora o enunciado da Súmula 22/TUJ estabeleça a aplicação da prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito mesmo a fatos anteriores à Resolução n. 723/2018, conforme os artigos 5o, LXXVIII; 22, I, e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, é necessário que o processo administrativo fique paralisado por um período superior a três anos.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99. Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração" (AgInt no REsp n. 1.938.680/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14/3/2022).
6. No caso em análise, verifica-se que entre a data da autuação (2/4/2015) e a data da notificação (1/8/2019) foram praticados vários atos ordinários de andamento do processo. Verifica-se que o agravante apresentou defesa prévia em 27/4/2015, a qual foi indeferida em 6/4/2017, sendo determinado o encaminhamento do processo ao DETRAN para adoção das medidas cabíveis (ID 213287719 dos autos de origem). Assim, não resta demonstrada, em sede cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. Precedente: Acórdão 1948926.
7. Por outro lado, verifica-se que o agravante teve ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito no dia 2/4/2015, o que afastaria a alegação de ausência de notificação da penalidade.
8. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória, em sede de processo de conhecimento (Acórdão 1951027).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5o, LXXVIII; 22, I, e XI e 37, caput; Lei n. 9.873/99, art. 1o, §1o; Lei n. 9.784/99, artigo. 2o, caput; Resolução CONTRAN 182/2005, art. 22; 723/2018.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1951027, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; Acórdão 1948926, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.938.680/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14/3/2022.